Tribunal: TJPA
Processo: 0000324-74.2009.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000324-74.2009.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de anulação de processo administrativo disciplinar, com reintegração do servidor Paulo Roberto Ribeiro da Cunha ao cargo público. A decisão impugnada reconheceu violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de oitiva de testemunhas arroladas pelo servidor e pela insuficiência da fundamentação apresentada pela comissão processante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor é nulo em razão de cerceamento de defesa, notadamente:

(i) pela não designação de defensor dativo, ainda que tenha havido defensor constituído;

(ii) pela não oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, sem motivação suficiente da comissão processante;

(iii) pela suposta aplicação do princípio da instrumentalidade das formas como justificativa da regularidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, especialmente por meio da Súmula Vinculante nº 5, admite a ausência de defesa técnica no PAD, desde que não acarrete prejuízo à parte.

4. A ausência de oitiva de testemunhas de defesa, fundada unicamente na alegação de suficiência do conjunto probatório, compromete a plenitude do contraditório e da ampla defesa, tornando o processo administrativo disciplinar nulo.

5. Precedentes do TJPA e das Cortes Superiores reforçam a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas quando arroladas pela defesa, salvo decisão fundamentada que demonstre a irrelevância ou a protelatoriedade da prova.

6. A penalidade de demissão exige respeito estrito ao devido processo legal, não sendo admitida convalidação de vícios que comprometam a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de oitiva de testemunhas arroladas pelo servidor, sem motivação idônea da comissão processante, viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade do processo administrativo disciplinar.

Tese de julgamento: 2. A garantia de defesa técnica no PAD pode ser mitigada, mas não suprimida, quando sua ausência resultar em prejuízo à parte, vedando-se a aplicação irrestrita do princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 41, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 5; TJPA, Apelação Cível nº 0002238-10.2014.8.14.0107, Rel. Desa. Luzia Nadja G. Nascimento, j. 05/09/2022; TJPA, Remessa Necessária nº 0004645-67.2017.8.14.0047, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 17/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21372824), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Anulatória de Processo Disciplinar com Pedido de Reintegração ao cargo público e pagamento de vencimentos atrasados, movida por
PAULO ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA
.

O recorrente alega que não há nulidade no PAD, ainda que não tenha sido designado defensor dativo, pois houve efetiva apresentação de defesa por advogado constituído, o que garante a observância do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta-se que, à luz do art. 209 e seguintes da Lei Estadual que rege o Regime Jurídico Único (RJU), é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo por procurador, não sendo obrigatória a designação de defensor dativo caso haja defensor constituído.

Ademais, ainda que não se tenha realizado a oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo servidor, tal ausência foi devidamente motivada pela comissão, nos termos do art. 212, § 1º do RJU, não havendo que se falar em nulidade processual.

A jurisprudência do STJ e do STF foi invocada para embasar o entendimento de que não há nulidade quando a ausência de defesa técnica ou de provas é devidamente justificada ou quando a defesa foi, de fato, exercida de forma eficaz. A Súmula Vinculante nº 5 do STF foi expressamente citada, no sentido de que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

Aponta-se ainda que o princípio da instrumentalidade das formas, segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, reforça a tese de que eventuais irregularidades formais que não causam prejuízo ao administrado não ensejam nulidade. O PAD em questão tramitou regularmente, com observância aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Ressaltou-se, por fim, que a penalidade de demissão encontra respaldo legal tanto na Lei Complementar nº 022/1994, quanto no RJU estadual, uma vez que o servidor se ausentou do serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa, o que configura abandono de cargo. O entendimento é igualmente consolidado na jurisprudência do STJ e do STF, que reconhecem a legalidade da demissão nesses casos, desde que devidamente comprovado o abandono e respeitado o devido processo legal.

Diante disso, o Estado do Pará requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada, mantendo-se incólume o PAD e a sanção de demissão aplicada ao servidor. Solicita ainda a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, se assim desejar.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22805329).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, que os princípios em questão restam garantidos, em sede de processo judicial ou administrativo, em

cláusula pétrea da Constituição Federal, encartada no inciso LV do art. 5º, que transcrevo:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(....)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;”

Acerca da perda do cargo efetivo, o inciso II, do §1º do art. 41 da CF condiciona o ato de

demissão à instauração de PAD, no qual seja garantida a ampla defesa ao acusado. Vide:

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado

II - mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa;”

Daí se evidencia que qualquer ato sancionatório da Administração em face de seus servidores só

é capaz de produzir efeitos, o que importa em possuir validade, caso fundado em processo

administrativo conduzido com respeito ao devido processo legal, aí incluídos os valores do

contraditório e da ampla defesa.

Cumpre considerar que a jurisprudência possibilita a mitigação da garantia de tais princípio.

Todavia tal somente se afigura possível caso não haja resultado qualquer prejuízo à parte

interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

Com efeito, para imposição de qualquer sanção é necessário que seja garantido ao imputado o

exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, dando-se a ele plena

ciência da imputação que lhe é feita, bem como de todas as provas, tornando-se possível ao

acusado contraditá-las, seja na esfera judicial ou administrativa (CF/88, artigo 5º, LIV e LV).

Nesse sentido, não obstante se reconheça a possibilidade de a comissão processante recusar,

mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,

impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do § 2o, art. 38, da Lei nº 9.784/99, tal

recusa não pode esvaziar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,

asseguradas a todos os litigantes, na esfera judicial e administrativa.

Na espécie,
a ausência de oitiva das testemunhas de defesa
, sob a alegação de que seria

suficiente o conjunto probatório para a elucidação dos fatos, afrontou o direito do autor ao

contraditório e à ampla defesa, uma vez que a relevância do depoimento somente poderia ser

aferida após a sua oitiva.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NULO. OFENSA A DIVERSOS PRINCIPIOS

CONSTITUCIONAIS
. 1. De acordo com documentação colacionada aos autos, demonstrou-se que o PAD nº 002/16 feriu diversos princípios constitucionais, entre os quais a correta individualização da suposta conduta perpetrada pela servidora acusada, além disso, cerceamento de defesa na medida em que não teve oportunizada sua plena defesa durante a instrução. 2. Nesse sentido, correta a sentença reanalisada que anulou o processo administrativo disciplinar e o decreto nº 199 de 01/03/2017, que culminou com a demissão de Clenia Sousa Araújo, determinando a sua imediata reintegração no cargo que exercia. 2. Sentença mantida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA, nos termos do voto do relator. Belém (PA), 17 de dezembro de 2018. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00046456720178140047 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERSAS

IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD MANTIDA. CUSTAS

PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO UNÂNIME.rong> ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002238-10.2014.8.14.0107, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO ¿ PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO QUE CULMINOU COM A AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E DE DEFESA TÉCNICA DE ADVOGADO NA INSTRUÇÃO DO PAD ¿ CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PRELIMINAR ACOLHIDA ¿ RECURSO PROVIDO - UNÂNIME. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0000875- 86.2012.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Conselho da Magistratura – Julgado em 28/11/2012)

Por conseguinte, considerando todas as questões supramencionadas, se observa que o

procedimento adotado pela Comissão Processante do PAD instaurado em desfavor do autor foi

realizado em desacordo com o que preceituam os princípios da legalidade e do devido processo

legal.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/06/2025